Tribunal: TJDFT
Processo: 0771377-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0771377-33.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, TALISE DE CASTRO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré, solidariamente, a pagar à autora o montante de R$ 22.497,69, a título de indenização por danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso e acrescido de juros de mora (SELIC - IPCA) a partir da citação, bem como para condenar a parte ré, solidariamente, a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, que deverá ser corrigida pelo IPCA a partir da sua fixação, acrescida de juros de mora (SELIC - IPCA), a partir do trânsito em julgado da sentença. A parte recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que há perigo de dano irreparável, pois, se pagar os valores questionados na atual fase do processo, corre o risco de nunca mais obter a restituição de tais valores. É o breve relato. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso em exame. Ressalte-se que a alegação de risco de não recuperação dos valores, por si só, não se configura como dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando não há prova robusta que demonstre a situação de insolvência ou incapacidade financeira da parte recorrida. Ademais, o montante em questão não é de valor tão elevado que possa, por sua própria natureza, justificar o acolhimento do pleito de efeito suspensivo. Ante todo o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito